Tribunal: TJBA
Processo: 0517892-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0517892-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONJUNTO SANTA MADALENA BLOCO 70 Advogados: JAQUISSON SANTOS FONSECA ( OAB: BA 48.562-A) e JOSÉ CARLOS DA ANUNCIAÇÃO FONSECA JÚNIOR (OAB: BA 51.651-A) APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogada: ELISÂNGELA QUEIROZ FERNANDEZ BRITO (OAB: BA 15.764) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO LIMINAR E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO EXTRAPATRIMONIAL. CONDOMÍNIO. DEFESA. INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA. ENTE DESPERSONALIZADO. MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0517892-80.2019.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.